Tribunal: TJBA
Processo: 8002263-23.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002263-23.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON GEOVAN CACHOEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I. POSSIBILIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de comprovante de residência atualizado, não suprida após intimação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da omissão do autor em apresentar documento essencial solicitado para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, II, e 320 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O comprovante de residência constitui documento indispensável à verificação da veracidade das informações pessoais e à fixação da competência.

4. O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial, mas a parte autora permaneceu inerte, caracterizando desídia processual.

5. A extinção do feito observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, não havendo qualquer irregularidade ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de juntada de comprovante de residência válido, quando exigida em despacho de emenda à inicial, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. 2. É legítimo o indeferimento da inicial quando caracterizada a inércia da parte autora diante de determinação judicial voltada à identificação e veracidade das informações da peça exordial
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 320, 321 e 485, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002263-23.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante ANDERSON GEOVAN CACHOEIRA DA SILVA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR